Tribunal: STF
Processo: ARE 1260652
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – MINUTA – DESCOMPASSO – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aludiu à inexistência de violação frontal à Constituição Federal e à deficiência da fundamentação do recurso, argumentos não refutados. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso. 
    3. Não conheço do agravo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator